Tribunal: TJMT
Processo: 1017123-11.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017123-11.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), BARBARA CAROLINE MAYESKI HOTZ - CPF: 046.347.551-81 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (Convocada).

EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES LESIVAS AO MEIO AMBIENTE – PREJUÍZO A SUBSISTÊNCIA – NÃO EVIDENCIADO – PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO E PERIGO DE DANO NÃO CONFIGURADO –- DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Como cediço, o auto de infração ou prova técnica elaborados pelo órgão ambiental gozam de presunção relativa de veracidade, o que inverte o ônus da prova em juízo, cabendo ao réu desconstituí-los

2. E, do exame dos autos,
em que pese os documentos juntados, bem como as alegações apresentadas pela parte agravante, contata-se que inexistem indícios capazes de evidenciar a plausibilidade do direito que dê amparo à pretensão,
em sede de cognição sumária
, no processo de origem, não havendo razões que justifiquem a modificação da decisão combatida, no tocante à determinação de suspender qualquer exploração ou atividade danosa na área degradada.

2. Outrossim, em se tratando de dano ambiental, a responsabilidade é objetiva, ou seja, não requer culpa ou dolo, bastando a constatação do dano e do nexo de causalidade, nos temos do art. 14, §1º, da Lei n.º 6.938/81, em consonância com o art. 225, §3º, da Magna Carta.

3. Além disso, não vislumbro prejuízo à subsistência da parte recorrente acaso mantida a decisão, tendo em vista a extensão da propriedade.

4. Ademais, independentemente da determinação judicial de abstenção de exploração de atividade econômica na área degradada, há também Termo de Embargo/ Interdição lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Dessa forma, caso a parte promovida, ora apelante, deseje retomar suas atividades de exploração de forma regular, deverá apresentar sua pretensão, inicialmente, no âmbito administrativo ou, alternativamente, por meio de ação própria.

3. Recurso conhecido e não provido.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO c.c EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto por
BARBARA CAROLINE MAYESKI HOTZ
contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr.
Bruno César Singulani França
, juiz de direito, que, na “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
” n.º 1001764-56.2021.8.11.0108, cujo trâmite ocorre na Vara Única da Comarca de Tapurah, MT, deferiu parcialmente a tutela de urgência, nos seguintes termos (ID. 88347924 – autos n.º 1001764-56.2021.8.11.0108):

“
Vistos e etc.

Trata-se de ação civil pública com pedido liminar ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de Barbara Caroline Myeski Hotz

visando apurar dano ambiental.

Narra a exordial:

“Segundo consta nos autos do incluso Inquérito Civil, no imóvel SITIO PROGRESSO, de responsabilidade da parte requerida e localizado na Comarca de TAPURAH, foram constatadas degradações ambientais consistentes no desmatamento a corte raso de 21,7200 ha.

Referido Inquérito Civil foi instaurado em razão do recebimento do Auto de Infração n° 21043661.2021, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, noticiando a ocorrência de desmatamento ilegal, a corte raso, em 21,7200 hectares de vegetação nativa tipologia FLORESTA em área objeto de especial preservação praticada no período de 06/08/2019 a 02/04/2020. A área desmatada ilegalmente foi objeto de embargo/interdição pelo auto n. 21044402, lavrado em 25/03/2021, de onde se extrai o seguinte excerto:

A SEMA elaborou o Relatório Técnico n. 222/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2021. Onde noticiou que a degradação foi em vegetação nativa e não foi precedida de autorização, motivo pelo qual o órgão ambiental determinou a paralisação imediata da intervenção.

Na sequência copiam-se as imagens de satélite produzidas pela Gerência de Planejamento de Fiscalização e Combate ao Desmatamento da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, sendo a primeira de 06/08/2019 e a segunda de 02/04/2020.”

O Ministério Público, na condição de curador do meio ambiente, com incumbência de fiscalização e promoção à proteção do meio ambiente, apresentou pleito pretendendo:

“- A suspensão das atividades lesivas ao meio ambiente, até que se obtenha autorização específica do órgão ambiental para a utilização da área;

- O bloqueio de bens e ativos do requerido, como forma de impedir a oneração ou alienação dos bens, frustrando-se a reparação integral do dano ambiental;

- A suspensão a incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público, além da suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito, medidas estas que retiram estímulos à continuidade da exploração ilegal;

- Adoção de providências emergenciais a fim de impedir a continuidade ou repetição da conduta ilícita e de garantir a recuperação ambiental, o que ocorrerá através da execução de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual.”

Juntou documentos.

É o relato do necessário.

Fundamento e decido.

Recebo a inicial porquanto preenchidos os requisitos dos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil.

Analisando os autos, considerando o poder geral de cautela e diante do requerimento da parte autora, entendo que o pedido de tutela de urgência comporta parcial deferimento para antecipação dos efeitos da tutela.

Conforme se extraí dos autos, vasta quantidade de madeira foi explorada em desacordo com as normas ambientais regulamentadoras ocasionando graves danos ao meio ambiente.

Acompanham os autos Auto de Infração, revelando-se presente, neste juízo de cognição sumária, prova inequívoca a conferir verossimilhança às alegações do autor.

Por sua vez, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorre da possibilidade de agravamento da situação de degradação atualmente existente, com a supressão dos recursos naturais remanescentes, não havendo que se olvidar da importância do meio ambiente ecologicamente equilibrado em nosso ordenamento, bem jurídico de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, como previsto no artigo 225,
caput
, da Constituição Federal.

Com efeito, dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Como visto, para a concessão da tutela, mostra-se indispensável a comprovação da probabilidade do direito alegado (“fumus boni juris”), além do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (“periculum in mora”).

No tocante à tutela de urgência pleiteada, constato que os fatos apresentados pelo Ministério Público como fundamento da pretensão se encontram satisfatoriamente demonstrado por meio de relatório técnico/auto de infração (ID 73181076) narrando irregularidades ambientais praticadas pelo requerido, consistente em cortar árvores em área considerada de preservação permanente, sem licença dos órgãos ambientais competentes, causando significativos impactos negativos ao meio ambiente, especialmente à flora e fauna silvestre, o que comprova a situação do desmate ilegal de árvores nativas em total desacordo com ordenamento jurídico ambiental e administrativo.

Diante de fatos de tamanha gravidade, é com arrimo nos princípios da precaução e prevenção que, por este, em matéria ambiental, deve-se sempre que possível buscar mecanismos que previnam o dano ambiental, pois remediar, provavelmente não será possível, dada, em regra, à natureza irreversível dos danos ambientais. Pelo princípio, a atividade praticada face aos recursos ambientais disponíveis é de risco certo, concreto.

Quanto à precaução, quando um empreendimento puder causar danos ambientais irreversíveis, mesmo que não havendo certeza científica quanto à extensão e os efetivos efeitos do dano ambiental, mas há base razoável fundada em juízo de probabilidade da potencial ocorrência do dano, o empreendedor deverá ser compelido a adotar medidas de precaução para elidir ou reduzir os riscos ambientais. A precaução caracteriza-se pela ação antecipada diante do risco de ocorrência de dano.

No caso em apreço, resta gritante que a atividade desenvolvida está completamente em desacordo com as normas e princípios ambientais, e a continuidade da atividade sem o devido cuidado, inevitavelmente, trará consequências irreversíveis ao ambiente.

Diante dos fatos narrados, incumbe o dever de se abster de continuar a praticar atos voltados à degradação ambiental na forma como constatado, devendo, outrossim, estancar a atividade degradante nos exatos termos como requerido pelo órgão do Ministerial, pois, do contrário, gerará danos potenciais à coletividade, como o desequilíbrio ecológico, além de prejudicar a qualidade de vida da população, competindo, neste caso, ao Poder Judiciário assegurar sua preservação conforme o artigo 225 da CF, “in verbis”:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para a presente e as futuras gerações”.

Portanto, tendo em vista a plausibilidade do direito apresentado pelo órgão Ministerial, através dos fundamentos fáticos e jurídicos apresentados, bem como o receio de dano irreparável ou de difícil reparação caso persista a conduta da parte requerida, preenchidos os requisitos para tutela de urgência e tendo esta o caráter de reversibilidade na forma do art. 300, § 3º do CPC, o deferimento é de rigor para o caso em apreço.

Com base no princípio da precaução é que parte da doutrina sustenta a possibilidade de inversão do ônus da prova nas demandas ambientais, submetendo ao suposto degradador/poluidor a obrigação de provar que a sua atividade não é perigosa, degradadora ou mesmo poluidora, utilizando-se analogicamente o disposto no art. 6°, VIII do CDC, tendo em vista o microssistema de direitos difusos e coletivos a que faz parte a ação civil pública e as leis relacionadas ao meio ambiente, inclusive, esta tese foi recepcionada pelo STJ no REsp. 972.902-RS.

A técnica de inversão do ônus da prova, no curso do processo, segue a orientação do STJ, como técnica de instrução, ficando a critério do juiz, analisar no caso concreto tal possibilidade.

Assim, o ônus de provar que os danos advindos ao meio ambiente são do suposto degradador/poluidor, de modo que a dúvida é sempre em prol do meio ambiente.

Todavia, reputo que as medidas requeridas pelos Ministério Público tendentes à constrição patrimonial ou impedimento ao acesso a linhas de crédito e financiamento (itens 3.2.6, 3.2.7 e 3.2.10) são incompatíveis com o atual estágio processo (cognição rarefeita). Sua implementação acarreta significativo embaraço ao desenvolvimento de atividades econômicas, geração de empregos, acesso a crédito para, inclusive, ser empregado na restauração do dano ambiental e, em última hipótese, até na subsistência do demandado.

Também não há indicativos nos autos de que a parte requerida esteja dilapidando o patrimônio para se eximir da obrigação, tampouco demonstrativo de que estejam em estado de insolvência.

Tais medidas drásticas, se devidas, deverão ser adotadas após cognição exauriente e tempestiva estabilização do julgado.

Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA, para determinar ao requerido as seguintes medidas:

a) “Não explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3°, § 2° do Decreto Estadual n° 262/2019;

b) Não realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental;

c) Espacializar e recuperar a ARL degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual, visando atingir os indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018, conforme se trate de formações florestais, savânicas ou campestres;

d) Corrigir, complementar, zelar e cuidar dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante a implementação de todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários para suplantar as impropriedades do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), objetivando o atingimento dos indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018;

e) Incluir no Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada a área de ARL decorrente de desmatamento realizado antes de 22/07/2008, na hipótese de existência de passivo ambiental;

f) Abster-se de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas;

Determino, ainda, as seguintes providências:

1) Expedição de ofício a ANOREG solicitando informações sobre a matrícula do imóvel objetado nos autos e, obtido seu número, seja determinada a averbação da ação, as quais se associam ao imóvel em comento, da decisão liminar, nos termos do art. 167, II, “12)” da Lei nº 6.015/1973 c.c. art. 109 do CPC;

2) Seja oficiado o Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, requisitando cópia da matrícula do imóvel de propriedade do demandado localizado neste Município, bem como a inscrição da presente Ação Civil Pública na referida matrícula, para que se dê conhecimento a terceiros;

3) Seja oficiada a Secretaria de Estado de Meio Ambiente para que tome conhecimento dos termos desta decisão, da liminar eventualmente deferida e que realize a fiscalização da determinação de embargo judicial da área e sua anotação no Cadastro Ambiental Rural.

Intime-se e cite-se a parte requerida, para, querendo, responder, no prazo legal, consignando-se no mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor, nos termos do artigo 344 do CPC.

Intime-se o Estado de Mato Grosso a respeito do objeto da presente demanda, uma vez que envolve a exploração econômica ilícita de imóvel sujeito a licenciamento ambiental pela SEMA, ressaltando que poderá, caso queira, integrar a ação no polo ativo, em litisconsórcio com o Ministério Público.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, data do sistema.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito
”.

Nas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que a medida sancionatória de embargo, imposta pelo agente ambiental durante a fiscalização, não merece prosperar, sob o argumento de
a legislação brasileira excepcionou a aplicação de embargo ambiental em áreas pequenas, nas quais se desenvolva atividades rurais em regime de subsistência
.

Aduz, assim, que a pequena propriedade rural não poderia ter sido embargada, uma vez que se trata de área inferior a 04 módulos fiscais, destinada ao desenvolvimento de atividades rurais com o propósito de prover a subsistência, mediante a produção e geração de renda.

Sustenta, além disso, que
“(...)o ato administrativo de autuação e lavratura de termo de embargo,
REALIZADOS NO MESMO ATO
, contrariou frontalmente a própria Instrução Normativa do IBAMA de nº 10/2012, já que, segundo a inteligência do art. 33, caput, a decisão pelo embargo de obras ou atividades em áreas rurais em que se desenvolvem atividades de subsistência familiar, CABE À AUTORIDADE JULGADORA, e não ao agente fiscalizador!”.

Assevera, ainda, que
“(...)a atual legislação ambiental impede a autuação sem a efetiva identificação do nexo de causalidade por ação ou omissão, conforme dita o art. 38, § 3º, da Lei Federal nº 12.651/12”.

Salienta, dessa forma, que em sede de infração administrativa ambiental
“(...)o simples juízo de probabilidade utilizado para imputar infração e a consequente sanção NÃO PODE MAIS SER ADMITIDO sendo necessária a perfeita indicação de autoria e identificação da relação de causalidade com a infração”.

Defende que, no presente caso,

não existem nos autos do processo administrativo elementos capazes de identificar a autoria e relacioná-la em seu desfavor, tampouco há comprovação precisa de que a suposta conduta foi praticada com dolo ou culpa. Nesse contexto, afirma que o Ministério Público deixou de cumprir a legislação.

Ressalta que, diante disso,
“(...)
não há que se falar em Responsabilidade objetiva da Agravante, visto que, a autuação fora baseada em declarações unilaterais dos agentes autuantes, resultando em ausência total de comprovação de autoria, elemento subjetivo e nexo de causalidade, bem como trata-se de imóvel passível de atividade de subsistência em regime de economia familiar pelo fazendo-se necessário o julgamento de improcedência do pleito
”.

Consigna, outrossim, que
“(...)o imóvel autuado se trata de propriedade rural consolidada no uso alternativo do solo previamente a 22/07/2008, enquadrando-se ao texto legal do art. 3º, IV, da Lei 12.651/2012”.

Dessa maneira, destaca que, se a área rural consolidada apresenta atividade agropecuária anterior a 2008, o termo de embargo está fundamentado em conduta inexistente ou, no mínimo, atípica, fazendo jus à aplicação das regras do Código Florestal que tratam do tema, especialmente no que se refere ao seu art. 66, que estabelece a suspensão de todas as penalidades aplicadas por fatos anteriores a 22/07/2008.

Pontua, ademais, que o imóvel rural em questão possui licença de atividade que o qualifica para o desembargo almejado por meio desta demanda.

Em face disso, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

a) Seja recebido o presente Agravo de Instrumento com efeito suspensivo;

b) Seja DEFERIDA a justiça gratuita à Agravante, eis que esta é praticante de atividade de subsistência, logo, não detém de patrimônio para arcar com as custas processuais sem corromper a sua renda e de sua família;

c) Após, seja o Agravado intimado para, em querendo, apresentar as contrarrazões;

d) Seja intimada a Procuradoria-Geral do Estado a emitir Parecer;

e)
O PROVIMENTO deste Recurso, confirmando o pleito suspensivo para, modificando a decisão agravada, retirando o embargo judicial, por consequência da atividade de subsistência nele praticado;

f) ou subsidiariamente, reformar a decisão com base na ausência de nexo entre o dano ambiental supostamente ocorrido para com a Agravante, ou;

g) Com base na Autorização de exploração da referida área, gerada pela SEMA, onde desconfigura o interesse de agir da Agravada em sua exordial;

h) ou, por fim, subsidiariamente requer-se a reforma da decisão rebatida, em razão de que o sítio progresso (objeto da lide) é um imóvel ao qual foi explorado preteritamente a data de 22/07/2008, tornando-se uma área consolidada, não havendo possibilidade de bloqueio para seu uso.

(...)”.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido,
consoante a decisão proferida no ID. 173236173.

A parte agravada, intimada, deixou o prazo transcorrer
in albis
(ID. 186084153).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina, em seu parecer, pelo não provimento deste agravo (ID. 187995162).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado, a parte agravante
, qual seja, BARBARA CAROLINE MAYESKI HOTZ, interpôs o presente recurso de agravo de instrumento (ID. 172773164), alegando, em síntese, que a medida sancionatória de embargo, imposta pelo agente ambiental durante a fiscalização, não merece prosperar, sob o argumento de
a legislação brasileira excepcionou a aplicação de embargo ambiental em áreas pequenas, nas quais se desenvolva atividades rurais em regime de subsistência
.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

a) Seja recebido o presente Agravo de Instrumento com efeito suspensivo;

b) Seja DEFERIDA a justiça gratuita à Agravante, eis que esta é praticante de atividade de subsistência, logo, não detém de patrimônio para arcar com as custas processuais sem corromper a sua renda e de sua família;

c) Após, seja o Agravado intimado para, em querendo, apresentar as contrarrazões;

d) Seja intimada a Procuradoria-Geral do Estado a emitir Parecer;

e)
O PROVIMENTO deste Recurso, confirmando o pleito suspensivo para, modificando a decisão agravada, retirando o embargo judicial, por consequência da atividade de subsistência nele praticado;

f) ou subsidiariamente, reformar a decisão com base na ausência de nexo entre o dano ambiental supostamente ocorrido para com a Agravante, ou;

g) Com base na Autorização de exploração da referida área, gerada pela SEMA, onde desconfigura o interesse de agir da Agravada em sua exordial;

h) ou, por fim, subsidiariamente requer-se a reforma da decisão rebatida, em razão de que o sítio progresso (objeto da lide) é um imóvel ao qual foi explorado preteritamente a data de 22/07/2008, tornando-se uma área consolidada, não havendo possibilidade de bloqueio para seu uso.

(...)”.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, mister se faz destacar que, no âmbito do recurso de agravo de instrumento, é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, uma vez que restrito ao exame do acerto, ou não, da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

Como cediço, para o deferimento da tutela antecipada, é imprescindível a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos art. 300, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Sobre o assunto, os Doutrinadores Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira, na obra
Curso de Direito Processual Civil
, 11.ª edição, editora Juspodivm, pág. 606, são claros ao afirmarem:

“A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada).

Em ambos os casos, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como "fumus boni iuris") e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como "periculum in mora") (art. 300, CPC)”.

(DIDIER JR, Didier Junior; BRAGA, Paula Sarno; DE OLIVEIRA, Rafael Alexandria.
Curso de direito processual civil
. Editora JusPodivm, 2015)
.

A
probabilidade do direito
(fumus boni juris)
compreende a existência de elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada.

O
perigo de dano
ou
risco ao resultado útil do processo
(periculum in mora)
, consiste na análise das consequências em que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar na ineficácia do provimento final.

Da análise do processado, observa-se que a equipe técnica da Gerência de Planejamento de Fiscalização e Combate ao Desmatamento – GPFCD, composta por servidores da SEMA e do Batalhão de Polícia Militar e Proteção Ambiental - BPMPA, realizou ação para prevenir e combater desmatamentos ilegais em vegetação nativa, bem como responsabilizar os autores de infrações e crimes ambientais.

No imóvel rural denominado Sitio Progresso, de propriedade da Sra. Barbara Caroline Mayeski Hotz,

ituado nas coordenadas 56°57'54,173"W e 12°14'8,922"S, o monitoramento contínuo, realizado por meio de plataforma de imagens com o auxílio de imagens coletadas pelos satélites PLANET e do sistema de alertas semanais de alterações em vegetação nativa do Estado de Mato Grosso, identificou desmatamento irregular a corte raso de 21,7200 hectares de vegetação nativa, em área objeto de especial preservação, no período entre 06.08.2019 e 02.04.2020, sem autorização dos órgãos ambientais competentes.

Diante disso, em razão das supostas infrações à legislação ambiental em vigor (arts. 70, da Lei Federal n.º 9.605/98 c/c art.3. °, VII, art. 15, art.15-A, Art. 15-B, Art. 16 e Art. 52, do Decreto Federal n.º 6.514/2018), foram elaborados os seguintes documentos: Auto de Infração n.º 21043661/2021, Termo de Embargo/Interdição n.º 21044402/2021, Relatório Técnico n.º 222/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2021.

Cabe ressaltar que os atos praticados pela autoridade pública detêm presunção relativa de legalidade e legitimidade. Dessa forma, cabe aos autuados demonstrar o contrário em caso de ajuizamento de ação visando a sua desconstituição.

In casu
, o autuado, em sede de agravo de instrumento, sustenta que imóvel objeto da presente ação não pode ser objeto de embargo judicial, uma vez que se
se trata de área inferior a 04 módulos fiscais, destinada ao desenvolvimento de atividades rurais com o propósito de prover a subsistência, mediante a produção e geração de renda.

Assevera, ainda, que a autuação foi fundamentada em declarações unilaterais dos agentes, não existindo nos autos comprovação de autoria, assim como de elemento subjetivo e nexo de causalidade.

Salienta, outrossim, que o imóvel autuado é uma propriedade rural consolidada com atividade agropecuária anterior a 2008. Dessa forma, o termo de embargo está fundamentado em conduta inexistente ou, no mínimo, atípica.

Pontua, ademais, o local em questão possui licença de atividade que o qualifica para o desembargo almejado por meio desta demanda.

Com efeito, para verificar a existência de possível ilegalidade no Auto de Infração n.º 21043661/2021 e no Termo de Embargo n.° 21043661/2021, a parte promovida, ora agravante, deve apresentar prova inequívoca nos autos que comprovem suas alegações.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL. NECESSIDADE DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE RECONHECE A EXISTÊNCIA DE DANO EM ÁREA DE RESERVA LEGAL E A AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA SUPRIR VEGETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DE LAUDO ADMINISTRATIVO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM JUÍZO. 1. Trata-se de Ação Civil Pública em que o Ministério Público de Rondônia sustenta, em síntese, que o proprietário desmatou 31 hectares de Reserva Legal, sem prévia autorização do órgão ambiental competente. A sentença julgou procedente o pedido, e a Apelação não foi provida. O Tribunal de origem concluiu, com base nas provas constantes dos autos, que houve indevida supressão de vegetação nativa. 2. Para afastar as premissas fáticas estabelecidas no aresto recorrido em sentido contrário ao defendido pela parte ora agravante, é necessário rever o conjunto probatório dos autos, o que é obstado pela Súmula 7/STJ. 3.
Auto de infração ou prova técnica elaborados pelo órgão ambiental comprovando desmatamento ou degradação ambiental - inclusive com o uso de fotografias aéreas ou imagens de satélite - gozam de presunção relativa de veracidade, o que inverte o ônus da prova em juízo, cabendo ao réu desconstituí-los.
4. Agravo Interno não provido.(STJ - AgInt no AREsp: 2240234 RO 2022/0346927-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 12/06/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2023)”. (grifos nossos).

Na espécie, observa-se que a parte recorrente colaciona em suas razões Autorização Provisória de Funcionamento (ID.

176467190), Declarações (ID. 176467198), assim como Cadastro Ambiental Rural (ID. 176467188).

Todavia, apesar dos documentos juntados, não é possível verificar que o local onde foi constatado o ilícito ambiental trata-se de uma área rural consolidada, uma vez que o Cadastro Ambiental Rural n.º 127898/2017 possui caráter meramente declaratório.

Por sua vez, em relação à Autorização Provisória de Funcionamento, nota-se que a autorização abrange o uso para atividade de 30,4800 hectares, contudo,
nesta fase processual
, não é viável apurar se o desmatamento ocorreu na área autorizada.

Assim,
concluo que inexistem indícios capazes de evidenciar a plausibilidade do direito que dê amparo à pretensão,
em sede de cognição sumária
, no processo de origem, não havendo razões que justifiquem a modificação da decisão combatida, no tocante à determinação de suspender qualquer exploração ou atividade danosa na área degradada.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA – AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL – AUSÊNCIA – AUTUAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DEVER DE REPARAR O DANO – APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA – OBRIGATORIEDADE – AVERBAÇÃO DA DEMANDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – APLICÁVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A atuação da Administração Pública está amparada pela presunção “juris tantum” de legalidade, legitimidade e veracidade, de modo que presumem-se válidos os atos administrativos até prova cabal e taxativa em contrário. Nas questões ambientais, o perigo na demora da prestação jurisdicional milita a favor do meio ambiente, a possibilitar o deferimento da tutela de urgência, com o objetivo de obrigar o particular a se abster de desmatar e protocolar, no órgão ambiental competente, o Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD, sob pena de multa diária, em atenção ao que estabelece o artigo 225 da Constituição da Republica Federativa do Brasil. A averbação da demanda na matrícula do imóvel, aplicável, na hipótese, “serve para tornar completa e adequada a informação sobre a real situação do empreendimento, o que se coaduna com a finalidade do sistema registral e com os direitos do consumidor”. (TJ-MT 10007767320188110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 24/5/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/5/2021)”.

Outrossim, ainda que se admita que o imóvel represente uma pequena propriedade rural destinada à subsistência, tal fato, por si só, não autoriza o seu proprietário a realizar desmatamento sem a devida autorização do órgão competente ou a explorar a área em desacordo com a legislação.

Importante mencionar que o desmate de vegetação nativa deve ser autorizado pelo órgão ambiental competente, conforme preceitua o art. 26, do Código Florestal,
in verbis:

“Art. 26. A supressão de vegetação nativa para uso alternativo do solo, tanto de domínio público como de domínio privado, dependerá do cadastramento do imóvel no CAR, de que trata o art. 29, e de prévia autorização do órgão estadual competente do Sisnama”.

Além disso, em se tratando de dano ambiental, a responsabilidade é objetiva, ou seja, não requer culpa ou dolo, bastando a constatação do dano e do nexo de causalidade, nos temos do art. 14, §1º, da Lei n.º 6.938/81, em consonância com o art. 225, §3º, da Magna Carta.

Diante disso,
é dever da parte promovida, ora agravante, independente de dolo ou culpa, sobrestar a atividade atentatória ao meio ambiente
.

Ressalto, por oportuno, que não vislumbro prejuízo à subsistência da parte recorrente acaso mantida a decisão, tendo em vista a extensão da propriedade, qual seja, 94,9778 hectares.

Ademais, independente da determinação judicial de abstenção de exploração de atividade econômica na área degradada, existe ainda, Termo de Embargo/ Interdição, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente.

Dessa forma, caso a parte promovida, ora apelante, deseje retomar suas atividades de exploração de forma regular, deverá apresentar sua pretensão, inicialmente, no âmbito administrativo ou, alternativamente, por meio de ação própria.

Feitas essas considerações, a determinação de abstenção de exploração econômica da área, justifica-se de modo a proporcionar a recuperação da degradação causada ao meio ambiente.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024